Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-94.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Posse decorrente de comodato. Ausência de animus domini. Improcedência mantida. Reintegração da ré reconvinte no bem de sua propriedade. Sentença mantida. Recurso improvido.